Tribunal: STJ
Processo: 5428894-38.2022.8.09.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-09-16

Inteiro teor:
EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2678400 - GO (2024/0233983-0)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
EMBARGANTE
: FLAVIO DE PAULA CANEDO
ADVOGADOS
: EUGÊNIO JOSÉ GUILHERME DE ARAGÃO - DF004935
WILLER TOMAZ DE SOUZA - DF032023
RAFAEL DE SOUZA OLIVEIRA - DF036482
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E NULIDADE PROCESSUAL POR AUSÊNCIA
DE LAUDO COMPLEMENTAR. PREQUESTIONAMENTO. REEXAME DE
FATOS E PROVAS. CONCESSÃO DE
DE OFÍCIO.
HABEAS CORPUS
IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão da Quinta Turma que negara provimento a
agravo regimental, no qual se discutia a nulidade decorrente da ausência de laudo complementar
para reconhecimento de qualificadora, além de pleito subsidiário de
de ofício. O
habeas corpus
embargante alega omissão quanto a nulidades insanáveis, erro material e negativa de prestação
jurisdicional.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) definir se houve omissão quanto à análise da nulidade pela
ausência de laudo complementar indispensável à qualificadora; (ii) verificar se é possível sanar o
vício para fins de prequestionamento e eventual reconhecimento da prescrição; (iii) estabelecer
se cabe concessão de
de ofício para superar óbices recursais.
habeas corpus
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O Tribunal de origem se pronunciou sobre todos os aspectos relevantes para a definição da
causa, não havendo ofensa ao art. 619 do CPP.
4. A inversão do julgado quanto à dispensa do laudo pericial complementar demandaria o
reexame do conjunto fático-probatório dos autos, providência inviável nesta instância especial,
nos termos da Súmula 7/STJ.
5. A parte recorrente deixou de impugnar a fundamentação do acórdão recorrido, atraindo a
incidência das Súmulas 283 e 284/STF, para obstar a admissibilidade do recurso no ponto.
6. A concessão de
s de ofício não pode ser utilizada como tentativa de superar
habeas corpu
óbices na admissibilidade de recurso próprio, conforme entendimento pacífico da Corte Superior.
7. O erro material constante da ementa não repercute no resultado substancial do julgamento,
pois a ementa possui caráter meramente informativo e não integra a razão de decidir do acórdão.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Embargos de declaração rejeitados.
Documento eletrônico VDA50522401 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 15/09/2025 10:26:02
Publicação no DJEN/CNJ de 17/09/2025. Código de Controle do Documento: 05ef0adf-b04f-4b72-8e3f-800e20b2fb04

Tese de julgamento:
1. A ausência de impugnação específica aos fundamentos do acórdão recorrido atrai a incidência
das Súmulas 283 e 284/STF.
2. A concessão de habeas corpus de ofício não pode ser utilizada para superar óbices na
admissibilidade de recurso interposto.
Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 619, 654, § 2o; Súmulas 7/STJ, 283/STF e 284/STF.
Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgRg nos EDcl no AREsp 1.995.042/PA, Rel.
Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 21.05.2024; STJ, EDcl no AgRg no
AREsp 1.773.527/RJ, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em
15.12.2020.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da Turma, por unanimidade, rejeitar os embargos.
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto, Marluce Caldas e
Reynaldo Soares da Fonseca votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília,
.
15 de setembro de 2025
Ministro Ribeiro Dantas
Relator
Documento eletrônico VDA50522401 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 15/09/2025 10:26:02
Publicação no DJEN/CNJ de 17/09/2025. Código de Controle do Documento: 05ef0adf-b04f-4b72-8e3f-800e20b2fb04

EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2678400 - GO (2024/0233983-0)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
EMBARGANTE
: FLAVIO DE PAULA CANEDO
ADVOGADOS
: EUGÊNIO JOSÉ GUILHERME DE ARAGÃO - DF004935
WILLER TOMAZ DE SOUZA - DF032023
RAFAEL DE SOUZA OLIVEIRA - DF036482
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E NULIDADE PROCESSUAL POR AUSÊNCIA
DE LAUDO COMPLEMENTAR. PREQUESTIONAMENTO. REEXAME DE
FATOS E PROVAS. CONCESSÃO DE
DE OFÍCIO.
HABEAS CORPUS
IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão da Quinta Turma que negara provimento a
agravo regimental, no qual se discutia a nulidade decorrente da ausência de laudo complementar
para reconhecimento de qualificadora, além de pleito subsidiário de
de ofício. O
habeas corpus
embargante alega omissão quanto a nulidades insanáveis, erro material e negativa de prestação
jurisdicional.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) definir se houve omissão quanto à análise da nulidade pela
ausência de laudo complementar indispensável à qualificadora; (ii) verificar se é possível sanar o
vício para fins de prequestionamento e eventual reconhecimento da prescrição; (iii) estabelecer
se cabe concessão de
de ofício para superar óbices recursais.
habeas corpus
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O Tribunal de origem se pronunciou sobre todos os aspectos relevantes para a definição da
causa, não havendo ofensa ao art. 619 do CPP.
Documento eletrônico VDA50391206 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 15/09/2025 10:25:43
Código de Controle do Documento: 1e2fb33d-0222-4d9f-bb16-d7f261d3dbb5

4. A inversão do julgado quanto à dispensa do laudo pericial complementar demandaria o
reexame do conjunto fático-probatório dos autos, providência inviável nesta instância especial,
nos termos da Súmula 7/STJ.
5. A parte recorrente deixou de impugnar a fundamentação do acórdão recorrido, atraindo a
incidência das Súmulas 283 e 284/STF, para obstar a admissibilidade do recurso no ponto.
6. A concessão de
s de ofício não pode ser utilizada como tentativa de superar
habeas corpu
óbices na admissibilidade de recurso próprio, conforme entendimento pacífico da Corte Superior.
7. O erro material constante da ementa não repercute no resultado substancial do julgamento,
pois a ementa possui caráter meramente informativo e não integra a razão de decidir do acórdão.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento:
1. A ausência de impugnação específica aos fundamentos do acórdão recorrido atrai a incidência
das Súmulas 283 e 284/STF.
2. A concessão de habeas corpus de ofício não pode ser utilizada para superar óbices na
admissibilidade de recurso interposto.
Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 619, 654, § 2o; Súmulas 7/STJ, 283/STF e 284/STF.
Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgRg nos EDcl no AREsp 1.995.042/PA, Rel.
Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 21.05.2024; STJ, EDcl no AgRg no
AREsp 1.773.527/RJ, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em
15.12.2020.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos por
,
FLAVIO DE PAULA CANEDO
contra acórdão desta Quinta Turma que negou provimento ao agravo regimental, assim
ementado:

"DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGAGOS DE DECLARAÇÃO
RECEBIDO COMO AGRAVO REGIMENTAL. NULIDADE PROCESSUAL E
PRESCRIÇÃO. AGRAVO IMPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que, com base na
Súmula 182/STJ, não conheceu do agravo em recurso especial.
2. A parte recorrente alega ter havido omissão do tribunal de origem quanto à
nulidade na admissão da forma qualificada pela ausência de laudo complementar no
Documento eletrônico VDA50391206 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 15/09/2025 10:25:43
Código de Controle do Documento: 1e2fb33d-0222-4d9f-bb16-d7f261d3dbb5

prazo legal, sustentando inadequação lógica e teratologia na motivação adotada.
Argumenta a criação de hipótese inédita de dispensa do laudo complementar previsto
nos arts. 158 e 168 do CPP, sem pronunciamento prévio na instância ordinária.
3. Requer provimento para suprimento da negativa de prestação jurisdicional,
reconhecimento das nulidades atinentes à qualificadora, exclusão do aumento de
pena dela decorrente e eventual declaração de prescrição. Postula, ainda, a concessão
de
de ofício.
habeas corpus
II. Questão em discussão
4. A questão em discussão consiste em saber se houve omissão do tribunal de origem
quanto à nulidade processual pela ausência de laudo complementar e se é possível a
concessão de
de ofício para suprir a negativa de prestação jurisdicional.
habeas corpus
III. Razões de decidir
5. A decisão agravada deve ser mantida, pois a defesa não trouxe argumentos
suficientes para sua alteração. Não há ofensa ao art. 619 do CPP, pois o Tribunal de
origem se pronunciou sobre todos os aspectos relevantes para a definição da causa.
6. A inversão do julgado quanto à dispensa do laudo pericial complementar
demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, providência inviável
nesta instância especial, nos termos da Súmula 7/STJ.
7. A parte recorrente deixou de impugnar a fundamentação do acórdão recorrido,
atraindo a incidência das Súmulas 283 e 284/STF, para obstar a admissão do recurso
no ponto.
8. Não é viável o pleito para concessão de
de ofício como tentativa de
habeas corpus
burla aos requisitos do recurso próprio, conforme entendimento pacífico da Corte
Superior.
IV. Dispositivo e tese
9. Agravo regimental improvido.
"1. A ausência de impugnação específica aos fundamentos do
Tese de julgamento:
acórdão recorrido atrai a incidência das Súmulas 283 e 284/STF. 2. A concessão de
de ofício não pode ser utilizada para superar óbices na admissibilidade
habeas corpus
de recurso interposto".
Em suas razões recursais, a parte recorrente aponta violação do art. 619 e 620 do
CPP, art. 1.022, II e III, do CPC, art. 263, II e III, do RISTJ, bem como dos arts. 158,
, e
caput
168,
e §2o, do CPP. A insurgência concentra-se na ausência de laudo pericial
caput
complementar, condição
para o reconhecimento da qualificadora relativa à
sine qua non
incapacidade da vítima, circunstância clínica que não poderia ser presumida ou suprida por
outros meios probatórios. Argumenta-se que o acórdão de origem incorreu em nulidades
insanáveis ao acolher a qualificadora com falácia argumentativa, fundamentação precária e
teratologia, em flagrante contrariedade ao texto da lei penal.
A defesa sustenta que o TJGO incorreu em negativa de jurisdição ao afirmar, de
forma inverídica, que a questão fora enfrentada na ação penal, quando jamais se analisou a
indispensabilidade do referido laudo. Aponta-se, ademais, que o relator no STJ criou premissa
Documento eletrônico VDA50391206 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 15/09/2025 10:25:43
Código de Controle do Documento: 1e2fb33d-0222-4d9f-bb16-d7f261d3dbb5

fática inexistente — a alegada dispensa do exame complementar pelo Tribunal estadual — para
legitimar a condenação. Tal inovação teria resultado em grave violação aos arts. 494 do CPC e
617 do CPP, com manifesta
em recurso de iniciativa exclusiva da defesa.
reformatio in pejus
As razões também evidenciam que a aplicação das Súmulas 7/STJ, 283 e 284/STF
decorreu de construção artificial, fundada em fato processual falso. A análise da nulidade, afirma-
se, prescinde de incursão no acervo fático-probatório, restringindo-se ao exame da
fundamentação da sentença e do acórdão condenatório, os quais jamais mencionaram a produção
ou a dispensa do laudo complementar. Ressalta-se, ainda, que a ausência de manifestação do
colegiado sobre tais nulidades caracteriza inequívoca negativa de prestação jurisdicional, em
violação ao art. 1.022, II, do CPC.
Releva notar que o embargante invoca, subsidiariamente, a concessão de habeas
, com fundamento nos arts. 647-A e 654, §2o, do CPP, diante da coação ilegal
corpus de ofício
representada pela condenação fundada em elemento ausente do processo. A qualificadora em
questão traduz resultado futuro e incerto, cuja comprovação demandava exame pericial
específico, jamais realizado, de modo que seu reconhecimento vulnera garantias constitucionais
de defesa, contraditório e devido processo legal.
Por fim, requer a correção de erro material constante da ementa e do relatório, que
consignaram indevidamente a aplicação da Súmula 182/STJ. Requer, ainda, o saneamento das
omissões decisórias, o afastamento das premissas fáticas inexistentes, a declaração de nulidade
da condenação com exclusão da qualificadora e, como consequência, o reconhecimento da
prescrição.
É o relatório.
VOTO
Apesar das alegações da parte embargante, razão não lhe assiste.
Consoante o art. 619 do CPP, os embargos de declaração são cabíveis nas seguintes
hipóteses:
"Art. 619. Aos acórdãos proferidos pelos Tribunais de Apelação, câmaras ou turmas,
poderão ser opostos embargos de declaração, no prazo de dois dias contados da sua
publicação, quando houver na sentença ambiguidade, obscuridade, contradição ou
omissão".
Cumpre registrar que os embargos de declaração destinam-se a suprir omissão,
contradição e ambiguidade ou obscuridade existente no julgado. Não se prestam, portanto, para
sua revisão no caso de mero inconformismo da parte.
Referente à prescrição, com efeito, apesar da oposição dos embargos de declaração,
o Tribunal de origem não se manifestou sobre a matéria apontada pela parte recorrente, o que
atrai a incidência da Súmula 211/STJ. Tampouco pode ser admitido o prequestionamento ficto
Documento eletrônico VDA50391206 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 15/09/2025 10:25:43
Código de Controle do Documento: 1e2fb33d-0222-4d9f-bb16-d7f261d3dbb5

do tema, pois o recurso especial não demonstrou ofensa ao art. 619 do CPP, para que fosse
possível aferir eventual omissão da Corte local.
Ainda, quanto à dispensa do laudo pericial complementar, a inversão do julgado, no
ponto, demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, providência inviável nesta
instância especial, nos termos da Súmula 7/STJ.
No mais, a parte recorrente deixou de impugnar a fundamentação do acórdão
recorrido, no sentido de que não preencheu os requisitos da revisão criminal (fls. 3288). Essa
evidente deficiência na argumentação recursal viola o princípio da dialeticidade e atrai a
incidência das Súmulas 283 e 284/STF, para obstar a admissão do recurso no ponto. Nesse
sentido:
Os argumentos da parte embargante demonstram, apenas, sua discordância com a
solução jurídica então encontrada, pretensão não cabível na estreita via dos aclaratórios.
A corroborar:
"PENAL. PROCESSO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO
CULPOSO NO TRÂNSITO. ANPP. IRRETROATIVIDADE DA NORMA.
PLEITO DE ANULAÇÃO. PEDIDO DE SUSTENTAÇÃO ORAL NO
JULGAMENTO DE AGRAVO REGIMENTAL. AUSÊNCIA DE PREVISÃO
LEGAL. INTELIGÊNCIA DO ART. 7o, § 2o-B, INCISO III, DO EOAB.
INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS PREVISTOS NOS ARTS. 1022, CPC E 619 E 620
DO CPP. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE.
I - Pleito de análise do cabimento de acordo de não persecução penal. Recebimento
da denúncia em momento anterior à vigência da lei. Irretroatividade da norma.
II - Não há previsão legal para a intimação pessoal da defesa da data do julgamento,
bem como de sustentação oral no julgamento de agravo regimental no agravo em
recurso especial. Assim, descabe cogitar de anulação do acórdão.
III - Os embargos declaratórios possuem fundamentação vinculada à presença de
ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão a ser sanada. Não constituem,
pois, recurso de revisão da matéria discutida nos autos.
III - No caso, a parte pretende o reexame de matéria julgada em razão de mero
inconformismo com o que decidido nos autos, o que não se coaduna com a estreita
via dos declaratórios.
Embargos de declaração rejeitados."
(EDcl no AgRg nos EDcl no AREsp n. 1.995.042/PA, relator Ministro Messod
Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em
, DJe de
.)
21/5/2024
28/5/2024
Além disso, destaco, por fim, que não é viável o pleito para concessão de habeas
de ofício como tentativa de burla aos requisitos do recurso próprio. Afinal, a concessão
corpus
da ordem parte da iniciativa do próprio órgão julgador, quando este detecta ilegalidade flagrante,
nos termos do art. 654, § 2o, do CPP. A propósito:
"EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO
Documento eletrônico VDA50391206 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 15/09/2025 10:25:43
Código de Controle do Documento: 1e2fb33d-0222-4d9f-bb16-d7f261d3dbb5

EM RECURSO ESPECIAL. ARTIGO 180 DO CP, ARTIGO 16, §1°, IV, DA LEI
10.826/03 E ARTIGO 244-B DO ECA. TESES NÃO DISCUTIDAS PELA CORTE
DE ORIGEM. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INEXISTÊNCIA DE
VÍCIOS. HABEAS CORPUS DE OFÍCIO. BURLA À INADMISSÃO DO
RECURSO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
[...]
4. De acordo com o entendimento pacífico da Terceira Seção desta Corte Superior de
Justiça, é inadequada a pretensão de concessão de habeas corpus de ofício com
intuito de superar, por via transversa, óbice(s) reconhecido(s) na admissibilidade do
recurso interposto (Precedentes) (EDcl no AgRg nos EREsp 1.488.618/RS, Rel.
Ministro FELIX FISCHER, TERCEIRA SEÇÃO, DJe
).
27/10/2015
5. Embargos de declaração rejeitados".
(EDcl no AgRg no AREsp n. 1.773.527/RJ, relator Ministro Reynaldo Soares da
Fonseca, Quinta Turma, julgado em
, DJe de
.)
15/12/2020
17/12/2020
Por fim, o equívoco material constante da ementa não repercute no resultado
substancial do julgamento, uma vez que a ementa possui caráter meramente informativo e não
integra, propriamente, a razão de decidir do acórdão. No caso concreto, não houve aplicação da
Súmula 182/STJ na decisão monocrática; ao revés, o agravo foi conhecido e, na sequência,
negado provimento ao recurso especial, ainda que, de forma equivocada, tenha constado na
ementa o não conhecimento do AREsp com fundamento na referida súmula.
Ante o exposto,
os embargos de declaração.
rejeito
É o voto.

Documento eletrônico VDA50391206 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 15/09/2025 10:25:43
Código de Controle do Documento: 1e2fb33d-0222-4d9f-bb16-d7f261d3dbb5

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

EDcl no AgRg no
Número Registro: 2024/0233983-0
PROCESSO ELETRÔNICO
AREsp 2.678.400 /
GO
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 03354251520038090024 3354251520038090024 542889438
54288943820228090000
EM MESA
JULGADO: 09/09/2025
Relator
Exmo. Sr. Ministro RIBEIRO DANTAS
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. MÁRIO FERREIRA LEITE
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: FLAVIO DE PAULA CANEDO
ADVOGADOS
: EUGÊNIO JOSÉ GUILHERME DE ARAGÃO - DF004935
WILLER TOMAZ DE SOUZA - DF032023
RAFAEL DE SOUZA OLIVEIRA - DF036482
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Previstos na Legislação Extravagante - Crimes de Tortura
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE
: FLAVIO DE PAULA CANEDO
ADVOGADOS
: EUGÊNIO JOSÉ GUILHERME DE ARAGÃO - DF004935
WILLER TOMAZ DE SOUZA - DF032023
RAFAEL DE SOUZA OLIVEIRA - DF036482
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, rejeitou os embargos."
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto, Marluce Caldas e
Reynaldo Soares da Fonseca votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o
Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
C542245551089380119209@
2024/0233983-0 - AREsp 2678400 Petição : 2025/0079854-7 (EDcl)
Documento eletrônico VDA50370388 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 10/09/2025 13:40:48
Código de Controle do Documento: 141235B0-8D09-40CD-B7C7-AC63CF6B5EBD